Tribunal: TJDFT
Processo: 0031182-10.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. PRAZO DE TOLERÂNCIA PREVISTO EM DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES (ALUGUÉIS). IMPOSSIBILIDADE. RESPS No 1.635.428/SC E 1.498.484/DF (TEMA 970). CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. DANO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Não é abusiva a estipulação em 180 (cento e oitenta) dias úteis do prazo de tolerância para a entrega de imóvel adquirido na planta.
2 - Afastada a ocorrência de caso fortuito e configurado o atraso na entrega do empreendimento, por culpa exclusiva da Construtora, deve incidir a cláusula penal moratória específica e expressamente prevista no contrato firmado entre as partes.
3 – Nos julgamentos dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.635.428/SC e 1.498.484/DF (Tema 970), a Segunda Seção de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” Assim, a existência de previsão contratual expressa e específica para a hipótese de atraso na entrega da obra encerra verdadeiro conteúdo compensatório, pois constitui pré-fixação de perdas e danos pela não fruição do bem, não sendo admitida a sua cumulação com lucros cessantes e danos emergentes (aluguéis).
4 – A contratação de advogado para o patrocínio da defesa da parte que, ao final, sagra-se parcialmente vencedora da demanda judicial, não configura causa hábil, por si só, a configurar dano material passível de ressarcimento.
Apelação Cível do Autor desprovida.
Apelação Cível da Ré parcialmente provida.